Tribunal: TJDFT
Processo: 0703421-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPES DA OLX. DOLO DE TERCEIRO (ESTELIONATÁRIO OU FALSO INTERMEDIÁRIO). DESCONHECIMENTO DO ATO FRAUDULENTO. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A Constituição Federal assegura, no art. 5o, LV, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
2. A instrução probatória está condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância da sua produção.
3. Ainda que caiba ao julgador verificar se os elementos dos autos são suficientes para a formação da sua convicção, não se deve diminuir a importância do direito à prova, com a ampla possibilidade de as partes terem oportunidade de demonstrar o alegado.
4. Nos casos como o dos autos, conhecidos como “Golpes da OLX”, o negócio jurídico somente pode ser anulado por dolo de terceiro (estelionatário ou falso intermediário) quando a parte a quem dele aproveite tivesse ou devesse ter conhecimento do ato fraudulento.
5. Caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento da realização de prova oral para comprovação de vínculo entre o apelado e terceiro, com posterior julgamento antecipado de improcedência do pedido com fundamento na ausência de prova sobre o mesmo fato.
6. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.